Tribunal: STF
Processo: ADI 1857
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-05
Data de publicação: 2003-02-05

Ementa:
EMENTA: Ação direta de
 inconstitucionalidade.  Dispositivos da
Constituição do Estado de Santa Catarina.
                            - Inconstitucionalidade de normas que
 subordinam convênios, ajustes,
acordos, convenções e instrumentos congêneres firmados pelo Poder
 Executivo do
Estado-membro, inclusive com a União, os outros Estados federados, o
 Distrito Federal
e os Municípios, à apreciação e à aprovação da Assembléia Legislativa
 estadual.
Precedentes do S.T.F.
                           Ação direta que se julga procedente, para
 declarar a inconstitucionalidade
do artigo 20, do inciso III do artigo 40 e da expressão "ad referendum
 da Assembléia
Legislativa" contida no inciso XIV do artigo 71, todos  da
 Constituição do Estado de
Santa Catarina.